Tribunal: TJDFT
Processo: 0708727-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708727-39.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: ALFREDO CRUZ JÚNIOR, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP AGRAVADOS: INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, ALFREDO CRUZ JÚNIOR DESPACHO ALFREDO CRUZ JÚNIOR, bem como ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL – SOEBRAS e INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que a matéria está prequestionada, implícita e explicitamente. Sustenta que o precedente colacionado na decisão agravada não guarda similitude com o caso concreto. Acentua que o acórdão combatido diverge de outros do mesmo colegiado. Ressalta que não há deficiência na fundamentação do apelo a ensejar a aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF. As demais recorrentes defendem a não incidência dos enunciados 5, 7 e 83, todos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018